Tribunal: CARF
Processo: 19515.002624/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.002624/2007-74
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.052 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrente
LÚCIO BOLONHA FUNARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 1796/1812.
Impugnado o lançamento às fls. 1815/1835, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente às fls. 1845/1862.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002624/2007-74
Fl. 2425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002624/2007-74

Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção deu provimento em
parte ao recurso voluntário de fls. 1867/1885, por meio do acórdão 2401-004.627 – fls.
2228/2243.
A DRF responsável pela execução o julgado opôs Embargos de Declaração às fls.
2248/2253, alegando inexatidão material no acórdão de recurso voluntário; e que foram acatados
pelo Presidente da Turma, que os encaminhou a julgamento pelo colegiado – fls. 2258/2260.
Assim procedendo, o mesmo colegiado, na sessão plenária de 4/10/17, acolheu-os
com efeitos infringentes, alterando os valores a serem excluídos da base de cálculo apurada de
ofício por meio do acórdão 2401-005.118 – fls. 2269/2273.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração às fls.
2294/2304, suscitando omissão, contradição e obscuridade no acórdão de recurso voluntário,
integrado pelo de embargos, mas que foram rejeitados pela Presidente da Turma às fls.
2308/2315.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 2323/2339,
pleiteando, ao final, o seu conhecimento e provimento para que seja determinado a “exclusão da
base de calculo dos valores provenientes de pessoas jurídicas com vinculo societário, cuja
origem foi expressamente reconhecida através do relatório de diligencia circunstanciado
apresentado as fls. 2196, nos valores de R$ 1.091.556,00, R$ 827.000,00 e R$ 1.221.500,00,
bem como do valor de R$ 170.000,00, provenientes da venda do veiculo a concessionaria de
veículos.”.
Em 8/10/18 - às fls. 2351/2358 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “Depósito de origem não comprovada -
Identificação dos depositantes - apenas em relação à omissão correspondente aos valores
oriundos de pessoas jurídicas com vínculo societário.”
Cientificado do despacho acima, o recorrente apresentou Agravo às fls.
2365/2370, que foi rejeitado pela Presidente da CSRF às fls. 2373/2380.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 1/1/20 (processo
movimentado em 2/12/19 – fl. 2391), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 2392/2401 em 11/12/19 (fl. 2402), propugnando pelo não conhecimento do recurso e,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
E, por fim, o sujeito passivo acostou – às fls. 2406/2408 – requerimento no intuito
de “CHAMAR O FEITO A ORDEM”, por meio do qual, ao seu final, reitera o pleito de
provimento de seu recurso especial, acrescentando, ainda como fundamento, a “extinção do voto
de qualidade, artifício utilizado e que deu azo ao recurso ora em análise.”, o que não foi
conhecido pelo Presidente substituto desta 2a SeJul às fls. 2410/2413.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do despacho que rejeitara seus embargos tempestivos
em 20/7/18 (fl. 2348) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 27/7/18, consoante
se extrai de fl. 2320. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Fl. 2426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002624/2007-74

Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Depósito de origem não comprovada - Identificação dos depositantes -
apenas em relação à omissão correspondente aos valores oriundos de pessoas jurídicas com
vínculo societário”.
Os acórdãos – de recurso voluntário e de embargos - não apresentaram ementa
específica para a matéria, sendo que a decisão, no embargado, se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário e rejeitar a preliminar de nulidade. No mérito, por voto de qualidade, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$
6.911.785,07 no ano calendário 2003 e R$ 9.269.032,17 no ano calendário 2004,
conforme indicado no relatório da diligência fiscal. Vencida a relatora e os conselheiros
Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira e Luciana Matos Pereira Barbosa, que
davam provimento parcial em maior extensão. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Do conhecimento.
Em seu recurso, o sujeito passivo pretendeu fossem excluídos da base de cálculo
os valores:
i)
provenientes de pessoas jurídicas com vinculo societário, cuja origem foi
expressamente
reconhecida
através
do
relatório
de
diligencia
circunstanciado apresentado as fls. 2196, nos valores de R$ 1.091.556,00,
R$ 827.000,00 e R$ 1.221.500,00; e
ii)
o valor de R$ 170.000,00, provenientes da venda do veiculo a
concessionaria de veículos.
No despacho de prévia admissibilidade, após consignar, inicialmente, que a
matéria sob análise seria “Depósito de origem não comprovada - Identificação dos
depositantes”, o Presidente da Câmara recorrida restringiu o objeto a apenas a temática das
“pessoas jurídicas com vínculo societário”, não admitindo a divergência em relação ao valor
alegadamente proveniente da venda de veículo. Veja-se:
Quanto à venda do veículo, o acórdão recorrido é explícito ao afirmar que a origem não
foi comprovada em razão do depósito ter sido efetuado em dinheiro, sem indicação do
depositante, e pelo fato de apenas o sujeito passivo haver assinado o documento de
venda.
Vê-se que para os acórdãos paradigmas, a simples identificação do depositante já afasta
a presunção de que dispõe o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Já no acórdão recorrido, a
mera identificação não é suficiente para afastá-la, devendo o sujeito passivo demonstrar
a natureza das operações que geraram os depósitos, se tributável ou não.
Com efeito, assim se desenvolverá a análise a seguir.
Passando-se ao recorrido, seu voto vencedor foi claro ao trazer à luz, discussão há
muito conhecida deste colegiado. Embora reconhecesse ter havido a identificação dos
depositantes, ressaltou que, por outro lado, não teria havido a comprovação da natureza de cada
uma dessas operações. Veja-se:
No caso em questão, quanto aos valores oriundos de pessoas jurídicas com vínculo
societário, da leitura do item 3 do Relatório Fiscal (fls. 2194/2196), constata-se que, no
caso dessas operações, o contribuinte logrou comprovar os depositantes, mas não a
natureza de cada uma dessas operações, de forma a permitir a verificação pela
autoridade fiscal se os valores em questão já teriam sido tributados ou não estariam
sujeitos à tributação. Ou seja, os documentos juntados confirmam as fontes dos créditos,
Fl. 2427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002624/2007-74

mas não se prestam a demonstrar as naturezas das operações que os geraram, se
tributável ou não.
Dessa feita, quanto a esses valores, persiste na fase recursal a situação descrita no auto
de infração, uma vez que o contribuinte permanece sem comprovar com documentação
hábil tal origem, sendo de manter a tributação dos depósitos de que tratam os itens 3.4,
3.5 e 3.6 do Relatório Fiscal.
De sua vez, o recorrente, após indicar os acórdãos de no 2201-002.631 e 1201-
000.805 como representativos do dissenso interpretativo, passou a sustentar que a identificação
dos depositantes já afastaria a aplicação da presunção legal estabelecida o no caput do art. 42, da
Lei 9.430/96, cabendo nesse caso a aplicação do §2 ̊ do mesmo dispositivo legal que dispõe
sobre o tratamento a ser dado aos valores cuja a origem houver sido comprovada.
Já a recorrida sustenta o não conhecimento do recurso em razão de dois motivos:
i) o pré-questionamento da matéria só teria se dado no julgamento do recurso voluntário e não já
à época do da impugnação; e ii) a comprovação dos depositantes só ter se dado após o
lançamento, diferentemente dos casos paradigmáticos.
Pois bem. Quanto ao primeiro motivo, cumpre destacar que o recurso especial é
aviado em face de acórdão de turma julgadora deste CARF. Nesse sentido, tendo havido o pré
questionamento da matéria naquela oportunidade já se mostra suficiente para conhecimento do
recurso em relação a esse pressuposto e à matéria então enfrentada. Sem razão a recorrida.
No que toca ao segundo motivo, de fato, por meio do Termo de Intimação fiscal
de 6/7/07, o fiscalizado foi intimado a comprovar as operações efetuadas a crédito nas contas
corrente, mantida em seu nome, conforme relação que seguiu em anexo, indicando a origem dos
recursos utilizados nessas operações (fls. 1755/1771), sendo que até a lavratura do Termo de
Verificação Fiscal de 11/9/07, referida informação, é dizer, os depositantes e o vinculo com o
autuado, ainda não era do conhecimento da fiscalização, consoante se extrai do relato fiscal.
Realmente, mesmo no recurso voluntário não houve manifestação expressa em
relação àqueles três montantes (R$ 1.091.556,00, R$ 827.000,00 e R$ 1.221.500,00), o que só
veio a acontecer, ainda de forma bastante superficial, quando da apresentação do requerimento
de fls. 1892/1899, que acabou por também motivar a diligência determinada pelo colegiado
ordinário.
Nesse contexto, foi apenas em 21/5/12 que o fisco, em cumprimento à diligência,
foi capaz de identificar os depositantes dos créditos e tecer as seguintes considerações (fls.
2193/2199):
3.2. Como já observado, nas diversas instancias pelas quais este processo administrativo
já transitou, foi verificado que os documentos apresentados pelo fiscalizado, no sentido
de comprovar a origem de depósitos/créditos bancários apresentados durante o
procedimento fiscal, nunca mencionaram a possibilidade de haver relação com pessoas
jurídicas com as quais o contribuinte mantinha/mantém vinculo societário;
3.3. Havendo depósitos/créditos bancários, relacionados pela ação fiscal, sujeitos a
comprovação, cuja origem estava relacionada com pessoas jurídicas nas quais o
fiscalizado mantinha/mantém vínculo societário, cabe ao mesmo apresentar
documentação demonstrando a que título estes valores circularam nas contas
corrente da pessoa física. Esse cuidado se torna maior devido a possibilidade de
circular nas contas corrente da pessoa física valores representados por
rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, como também
recursos pertencentes a própria pessoa jurídica que por conveniência da mesma,
passaram pelas contas da pessoa física. Nestes casos faz-se necessário apresentar
documentos que demonstre cabalmente que os mesmo apenas circularam nas
Fl. 2428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002624/2007-74

contas corrente da pessoa física, e que posteriormente os recursos foram
devolvidos a empresa, através do correspondente débito na conta de onde o mesmo
foi creditado e a efetiva entrada na pessoa jurídica. Outro fato que deve ser levado
em consideração é a possibilidade do recurso ser depositado/creditado na conta
corrente da pessoa física e serem utilizados nas atividades fins da pessoa jurídica,
saindo diretamente da conta da pessoa física. Nestes casos deve ficar demonstrado
documentalmente todas as transações envolvidas e que as mesmas estavam
diretamente vinculadas a pessoa jurídica;
[...]
Diante do exposto acima, cabe ressaltar que os documentos além de terem sidos
apresentados somente neste estágio do processo, ficaram resumidos ao Relatório de Estornos
de Levantamento Fiscal; nas cópias de: petição dirigida ao cartório, contrato social, alteração
de contrato social, atas de assembléias; conforme relacionados acima e cópias de algumas
folhas de extratos bancários das pessoas jurídicas envolvidas; conforme também
demonstrado nas planilhas elaboradas pela diligência. Esta documentação mostrou-se
insuficiente para comprovar a origem dos recursos reclamados neste item, pois não permite a
identificação de forma individualizada a que título esses valores foram
depositados/creditados nas contas corrente da pessoa física. Quando da constituição do
crédito tributário, através de Auto de Infração, a autoridade lançadora, não tinha
conhecimento destes fatos, bem como não foram apresentados a época e como nesta etapa,
documentos para analise, que comprovem da origem dos depósitos/créditos bancários. [...]
Passando-se aos paradigmas, a começar pelo de no 2201-002.631, é de se notar, a
julgar pela expressão “...nas situações em que está identificado o depositante, cabe à autoridade
fiscal apurar se a operação em questão constitui hipótese de aplicação de outro dispositivo..”
que se trata de caso em que a autoridade autuante já detinha o conhecimento do fato à época do
lançamento, qual seja, que as transferências seriam oriundas de pessoas jurídicas. Confira-se:
Contudo, de acordo com § 2o do art. 42 da Lei n. 9.430/1996, nas situações em que está
identificado o depositante, cabe à autoridade fiscal apurar se a operação em questão
constitui hipótese de aplicação de outro dispositivo, na medida em que não se faz mais
necessária a presunção, devendo, pois, ser aplicada a tributação específica. Dito isso,
transcrevo, de pronto, trecho do Termo de Verificação Fiscal (fls. 2016/2022pdf.):
[...]
Pelo que se vê, a própria fiscalização identificou que as transferências “... são oriundos
da conta da MM Monteiro Pesca e Exportação Ltda...”, contudo, como a pessoa
jurídica não escriturou os valores em sua contabilidade, considerou que a origem não foi
comprovada. Ora, identificada a origem dos valores aportados na conta corrente da
suplicante, ou seja, quando se tem notícia do depositante, significa dizer que não se
fazia mais necessária a presunção, devendo por expressa determinação do § 2° do art.
42 da Lei n. 9.430/1996, supracitado, ser aplicada a tributação específica, por exemplo,
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O mesmo pode-se dizer do paradigma de no 1201-000.805. A considerar o excerto
a seguir, o autuante possuía, já à época do lançamento, a identificação de determinadas
operações. Veja-se:
Assim, tendo em vista que parte dos documentos acostados pelo contribuinte são
capazes de identificar as operações que deram origem às movimentações bancárias,
caberia ao fisco comprovar a omissão de receita. É o caso dos autos, pois a fiscalização
possuía a identificação de determinadas operações, razão pela qual poderia exercer sua
atividade para demonstrar a efetiva omissão de receita.
Nesse perspectiva, penso assistir razão à recorrida no que toca à aventada ausência
de similitude fática entre os paradigmas e o recorrido, o que, efetivamente, acaba por impedir a
demonstração da divergência jurisprudencial.
Fl. 2429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.052 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.002624/2007-74

Aperceba-se que o caso em tela apresenta algumas peculiaridades que vão desde a
demora excessiva na apresentação completa dos extratos bancários por parte do fiscalizado, que
levou o autuante a requisitá-los junto às instituição financeiras (Intimação em 4/1/06 e RMF em
7/2/07), passando pela apresentação de respostas parciais, depois da auditoria nos extratos
(27/7/07 – pedido de prorrogação de prazo; 20/8/07, 22/8/07 e 11/9/07) e culminando com a
comprovação dos depositantes apenas por ocasião, aliás, após já ter apresentado seu recurso
voluntário.
Nesse contexto, adotando-se a premissa de que nos casos paradigmáticos o Fisco,
já à época do lançamento, tinha conhecimento dos depositantes dos créditos, não se pode afirmar
que aqueles colegiados teriam dado provimento ao recurso se estivesse julgando o presente caso,
o que, por essa razão, impede seja conhecido o recurso especial do sujeito passivo.
Pelo exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 2430
DF CARF MF
Documento nato-digital